Tribunal: STF
Processo: ARE 1483471
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZATÓRIA POR ASSÉDIO MORAL EM AMBIENTE DE TRABALHO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. SERVIDORA QUE OCUPOU, SIMULTANEAMENTE, 3 (TRÊS) CARGOS PÚBLICOS DE MAGISTÉRIO E 1 (UM) CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 



    PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.INOCORRÊNCIA. EVENTUAL MÁ APRECIAÇÃO DAS PROVAS QUE NÃO CONSTITUI CAUSA DE NULIDADE DA SENTENÇA, MAS SIM ERROR IN JUDICANDO A MERECER CORREÇÃO NO EXAME DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO. JUÍZO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR MÁ APRECIAÇÃO DAS PROVAS. 



    DECADÊNCIA DO DIREITO DE AGIR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. NÃO INCIDE A DECADÊNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EQUACIONAR ILEGAL ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS POIS OS ATOS INCONSTITUCIONAIS NÃO SE CONVALIDAM PELO DECURSO DO TEMPO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 



    PRESCRIÇÃO QUANTO AO ASSÉDIO MORAL SOFRIDO NO AMBIENTE DE TRABALHO. 



    TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA ATO DO ESTADO OCORRE NO MOMENTO EM QUE CONSTATADA A LESÃO E OS SEUS EFEITOS, CONFORME O PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 



    MÉRITO. PRETENSÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CULMINOU NA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PAD. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PARTICIPAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCEDIMENTAIS. PARTICIPAÇÃO ATIVA DA PROCURADORA. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PENALIDADE DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E LEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA. SERVIDORA QUE, APÓS READAPTAÇÃO FUNCIONAL PASSOU A INTEGRAR O QUADRO GERAL DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, QUE NÃO LHE PERMITE ACUMULAR CARGOS PÚBLICOS. CARGO READAPTADO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS EXCEÇÕES DO INCISO XVI DO ART.37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ASSÉDIO MORAL EM AMBIENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO. ÔNUS DO AUTORA, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A CONTENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I DO CPC. ÂNIMO DE PERSEGUIÇÃO PESSOAL NÃO COMPROVADO. SUPOSTO EVENTO DE CONSTRANGIMENTO ÚNICO E ISOLADO, SEM APTIDÃO PARA CONFIGURAR O ASSÉDIO MORAL REPARÁVEL. DESNECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 



    RECURSO DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV, LVII, e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente